Tribunal: TJMT
Processo: 1001155-47.2025.8.11.0039
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001155-47.2025.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRENTE), VILMA ALVES ASSUNCAO - CPF: 270.321.401-49 (RECORRIDO), JOSE PAULO DE ASSUNCAO - CPF: 009.279.151-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 6.628,44) e morais (R$ 3.000,00), em razão de supostos prejuízos causados por obra de pavimentação asfáltica, como a quebra de calçada e fossas sépticas e impedimento de acesso à residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil do ente municipal por supostos danos decorrentes de obra pública, quando a parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta estatal e os prejuízos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (art. 37, § 6º, da CF), não exime a parte autora do ônus de comprovar a conduta, o dano e, fundamentalmente, o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o prejuízo sofrido.

4. A ausência de provas robustas, como laudos, fotografias ou vídeos, que demonstrem inequivocamente que os danos ao imóvel foram causados pelo maquinário da obra pública, aliada à instrução probatória limitada a alegações e orçamento unilateral, torna inviável o reconhecimento do nexo causal.

5. Não comprovado o nexo de causalidade, elemento indispensável para a configuração do dever de indenizar, a improcedência dos pedidos de reparação por danos materiais e morais é medida impositiva, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, depende da comprovação inequívoca do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo particular. 2. A mera apresentação de orçamentos unilaterais, desacompanhada de acervo probatório robusto (perícia, fotografias, vídeos ou outras provas contemporâneas aos fatos), é insuficiente para demonstrar o nexo causal, impondo-se a improcedência da pretensão indenizatória por ausência de um dos pressupostos do dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-2, APELREEX 2008.51.01.802817-0, Rel. Des. Fed.
Messod
Azulay Neto, Segunda Turma Especializada, j. 25/05/2011; TJ-PA, MS 0808696-88.2024.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, j. 24/09/2024; Turma Recursal do TJMT, RI 1073337-82.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 27/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001155-47.2025.8.11.0039

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Município de São José dos Quatro Marcos

Recorrido
: Vilma Alves Assunção

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vilma Alves Assunção ajuizou reclamação em face do Município de São José dos Quatro Marcos. Noticiou que: a) o Município iniciou obra de pavimentação asfáltica na rua onde reside; b) as escavações realizadas pelos maquinários quebraram a calçada de sua residência; c) danificaram duas fossas sépticas do imóvel; d) a obra foi paralisada e não concluída; e) teve que contratar pedreiro e comprar materiais para reparar os danos, gastando R$ 6.628,44; f) as escavações impediram o acesso à residência por 48 dias; g) ela, seu esposo e sua mãe idosa tiveram que morar provisoriamente em chácara próxima; h) teve gastos com combustível para deslocamento; i) protocolou pedido administrativo que foi indeferido. Requereu: a) condenação do Município ao pagamento de R$ 6.628,44 a título de danos materiais; b) condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a responsabilidade do serviço público é objetiva conforme art. 37, §6º da CF; b) houve conduta administrativa (obra pública); c) houve dano material e moral; d) existe nexo causal entre a obra e os prejuízos; e) o Município não impugnou especificamente os valores dos danos materiais; f) a parte ré não comprovou prévia notificação para regularização das fossas; g) não disponibilizou documentos sobre serviço de coleta e tratamento de esgoto; h) não comprovou regularidade da obra asfáltica; i) os danos materiais foram comprovados no valor de R$ 6.628,44; j) os fatos vivenciados configuram dano moral que vai além do mero dissabor.
Julgou

parcial
mente procedente a ação para
conden
ar
o Município ao pagamento de R$ 6.628,44
,
a título de danos materiais,
e
R$ 3.000,00
, a título de
danos morais.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença desconsiderou os fundamentos da defesa
,
não
havendo
ato ilícito do Município
ou
nexo causal;
b
) as fossas foram instaladas irregularmente em área pública
(
calçada
),
bem público de uso comum;
c
) a Lei Complementar Municipal 002/2002 proíbe lançamento de materiais em vias públicas sem autorização
, razão pela qual

qualquer instalação sanitária no subsolo da calçada depende de autorização prévia;
d
) a conduta irregular da autora rompe o nexo causal
,
caracteriza
ndo
culpa exclusiva da vítima;
e
) não há prova do dano material
, pois o simples orçamento não constitui prova válida e não foi demonstrada a
concreta
execução do serviço
;
f
) a responsabilidade objetiva não prescinde da
comprovação do dano e nexo causal
e, além disso,
não há demonstração de que o dano decorreu da atuação do Município;
g
) não há prova de dano moral
, pois não foi
demonstr
ada
violação a direito da personalidade
, ou
comprov
ado
sofrimento intenso ou humilhação
; h
) o
quantum
indenizatório fixado é excessivo
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos
da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviços públicos.

Os serviços públicos devem ser prestados de forma eficiente (art. 37 da CF) e, caso assim não ocorra, fica caracterizada a falha de sua prestação pelo Ente Público.

Neste sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. FIXAÇÃO. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. - A autora ficou desprovida do seu benefício, o qual, diga-se de passagem, é de natureza alimentar, durante 3 (três) anos devido à má prestação do serviço público e a violação ao princípio constitucional da eficiência do serviço público (artigo 37, caput, CRFB), sendo forçoso reconhecer que houve lapso significativo entre a data do óbito e o efetivo pagamento do benefício, tempo este (3 anos) que supera o limite do razoável, ainda que seja considerada a rotina burocrática e administrativa dos entes públicos. Cabível, portanto, a condenação da Autarquia em danos morais. - O quantum indenizatório foi fixado de forma razoável e proporcional, consubstanciando o valor de 1 (hum) salário-mínimo por mês de atraso na concessão do benefício (considerando o seu valor vigente à época do evento mora), que é o mínimo necessário para a sobrevivência da pessoa, tendo sempre como parâmetro o caráter compensatório, punitivo e pedagógico dos danos morais, na medida em que deve o INSS adotar todas as cautelas possíveis e devidas no processamento eficiente dos benefícios, mediante capacitação e especialização dos seus profissionais. - Agravo interno não provido. (TRF-2// APELREEX: 200851018028170 RJ 2008.51 .01.802817-0, Relator.: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 25/05/2011, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R -
Data::
03/06/2011 -
Página::
52)"

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado em razão de mora administrativa no julgamento de pedido de aposentadoria protocolado pela servidora junto à Secretaria de Estado de Educação. Decorrido o prazo de 11 meses sem resposta conclusiva, mesmo com a autoridade coatora reconhecendo o pedido e alegando acervo processual complexo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso injustificado na análise de pedido administrativo de aposentadoria viola os princípios constitucionais da eficiência (
art
. 37, CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O atraso administrativo de 11 meses sem justificativa clara configura violação ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, não se evidenciando, nos autos, qualquer óbice que justifique tal demora. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a demora injustificada na apreciação de pedidos administrativos autoriza a intervenção judicial para garantir o direito de petição e a eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Segurança concedida. Tese de julgamento: “A demora injustificada no julgamento de pedidos administrativos de aposentadoria configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, cabendo intervenção judicial para determinar a sua conclusão no prazo legal”. "Dispositivos relevantes citados": CF/1988,
arts
. 37, caput, e 5º, LXXVIII. "Jurisprudência relevante citada": STJ// MS 24.745/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2019. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08086968820248140000 22419741, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Público)"

Na mesma linha já decidiu a Turma Recursal:

"(...) Tese de julgamento: O extravio de cartão de respostas em concurso público, por falha na prestação do serviço público, configura ato ilícito que impede a participação do candidato no certame, ensejando a aplicação da teoria da perda de uma chance e a condenação em indenização pela chance perdida e por danos morais. (...) (N.U 1073337-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, publicado no DJE 27/06/2025)"

A responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros em decorrência de obras públicas é, de fato, objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Entretanto, a aplicação desta teoria não isenta a parte autora de seu ônus processual de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, quais sejam, a conduta estatal, o dano efetivo e o nexo de causalidade entre eles.

A parte autora alega que sofreu danos materiais e morais em decorrência de obra de pavimentação asfáltica executada pelo Município recorrente. Sustenta que o maquinário utilizado danificou a calçada e as fossas sépticas de sua residência, além de impedir o acesso ao imóvel por 48 (quarenta e oito) dias.

O Município, por sua vez, nega a responsabilidade, argumentando que a fossa séptica estava irregularmente construída em área pública e que a parte autora não apresentou provas suficientes do nexo causal entre a obra e os supostos danos.

A
parte autora, ora recorrida, não apresentou um conjunto probatório capaz de demonstrar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a obra pública e os danos alegados.

A análise dos autos revela que a demanda foi instruída apenas com alegações e um orçamento unilateral, como aquele detalhado na réplica (ID/PJe2 349564437,
fls
. 7
/
8).

Não foram
juntadas

fotografias, vídeos ou laudo técnico que demonstrassem, de forma inequívoca, a real extensão dos danos e, principalmente, que
que estes foram diretamente causados pelas máquinas da prefeitura durante a execução da obra
. A alegação de que os estragos foram "devidamente registrados pela Requerente através de imagens e vídeos" não foi acompanhada da respectiva prova documental.

Outro ponto que fragiliza a tese da parte autora é a ausência de prova de que tenha notificado o Município sobre os danos
causados por ele
após sua suposta ocorrência e antes de realizar os reparos por conta própria. A prévia comunicação permitiria ao ente público inspecionar o local, verificar a real extensão dos danos e, se fosse o caso, providenciar o conserto, evitando a judicialização da controvérsia.

Sendo insuficientes as provas para estabelecer a ligação direta entre a ação do Município e os prejuízos suportados, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório.

Dessa forma, ausente a prova do nexo de causalidade e da própria extensão dos danos, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

Tópicos prejudicados.

Não havendo prova do nexo de causalidade entre a conduta do Município e os danos alegados, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito dos danos materiais e morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar

a sentença objurgada e
julgar improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026